Tribunal: CARF
Processo: 10980.722763/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722763/2013-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.781 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
DE VIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. A
aferição indireta inverte o ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados Terceiros
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REQUISITOS
Os requisitos estabelecidos no art. 14 do CTN são mínimos para obtenção do
direito de fruição da isenção/imunidade prevista no art. 195 da CF. Sem a
demonstração dos cumprimento, a pessoa jurídica não faz jus ao benefício
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722763/2013-03
Fl. 2328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Joao Mauricio Vital
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14.46-697 que
julgou procedente os AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Os créditos tributários lançados correspondem ao período de 01/07/2008 a
31/12/2008 e se referem à
- AI DEBCAD no 37.375.459-0, no valor de R$ 2.917.288,60, lavrado em 06/05/2013,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pela empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho.
- AI DEBCAD no 37.398.440-5, no valor de R$ 230.911,05, lavrado em 06/05/2013,
referente às contribuições destinadas à Seguridade Social e devidas pelos segurados.
- AI DEBCAD no 37.398.441-3, no valor de R$ 708.713,32, consolidado em
06/05/2013, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos e
devidas pela empresa.
No curso da mesma ação fiscal foram realizados os seguinte lançamentos:
 Processo no 10980.722763/2013-03 - período de 01/07/2008 a 31/12/2008
– AIOP – Patronal, empregados e terceiros – em análise de Recurso
Voluntário na 2a Seção.
 Processo no 10980.722928/2013-39 - período de 01/07/2008 a 30/11/2008
– AIOA – GFIP com omissão de empregados - em análise de Recurso
Voluntário na 2a Seção.
 Processo no 1980.722765/201394 - período de 01/01/2009 a 31/12/2011 –
AIOP – Patronal, empregados e terceiros – Recurso Voluntário já julgado
pela 2o Seção em 14/06/2016, negando provimento ao recurso.
Fl. 2329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

 Processo no 10980.722766/201339 – 01/07/200 a 31/12/2008 – AIOA –
falta de apresentação de arquivo em meio digital – Recurso Voluntário já
foi apreciado pela 2a Seção, dando provimento por entender que houve
erro no enquadramento da infração.
A ciência do lançamento foi em 05/05/2013 (e-fl. 2034).
A impugnação foi apresentada em 06/06/2013 (e-fls. 2040 a 2158), alegando,
conforme relatório da DRJ, que:
Nulidade do Auto de Infração. Falta de Descrição das Infrações.
- Houve falta de discriminação da infração supostamente praticada. Inferese que os
autos de infração teriam sido lavrados em razão da não apresentação em meio eletrônico
da escrita fiscal do contribuinte. Entretanto, a escrita fiscal, ainda que não apresentada
em meio eletrônico, foi oferecida integralmente em via física. Dessa maneira, havia
elementos suficientes para a verificação de toda e qualquer movimentação fiscal do
Instituto Corpore, não se podendo servir unicamente desse pressuposto para o
arbitramento da base de cálculo.
- A não apresentação de documentos em via magnética não pode ensejar, por si só, o
arbitramento de tributos. Isto porque, tratando-se de obrigação acessória pura e simples,
seu descumprimento deve gerar apenas multa administrativa de ordem formal. E como a
Impugnante foi autuada pela não apresentação de documentos em via magnética,
haveria dupla punição pela prática de um único ato, o que é inadmissível no direito
brasileiro.
- O Auditor Fiscal exigiu que o Instituto Corpore lhe apresentasse o CEBAS, como se
fosse este o instrumento capaz de outorgar ao administrado a imunidade tributária. No
entanto, deve ser observado que o Instituto Corpore é qualificado em nível nacional
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e goza, pela sua simples
natureza, de imunidade tributária.
- A Constituição Federal outorgou, em seu artigo 195, parágrafo 7°, imunidade às
entidades beneficentes de assistência social, as quais para serem reconhecidas como
entidades beneficentes e de assistência social devem atender apenas aos requisitos
descritos no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inexiste, portanto, qualquer
fundamento na pretensão fazendária em exigir a apresentação do CEBAS.
- No auto de infração não se encontra descrito o fato que justificaria a tributação, nem
indicado de forma precisa as bases de cálculo das contribuições lançadas, em violação
ao artigo 10 do Decreto 70.235/1972. Quanto ao Discriminativo de Débito, este não
explica suficientemente como as bases de cálculo foram atingidas.
- O arbitramento não atendeu ao disposto no artigo 148 do CTN, que diz que ao
arbitramento deve preceder processo regular com vistas à composição do valor da base
de cálculo.
- As explicações prestadas pela fiscalização não geram qualquer conclusão. Por
exemplo, em relação ao Levantamento DC, a informação esclarece que foram extraídas
da DIRF as maiores bases de cálculo num determinado período, mas não esclarece qual
a razão, nem de que forma foram empregadas estas bases de cálculo, nem tampouco se
estes dados foram cruzados com outros.
- Também não há qualquer justificação do uso das DIRF, GFIP e RAIS para a fixação
das bases de cálculo, nem tampouco explicação como estes documentos foram
utilizados para elaboração dos cálculos.
Fl. 2330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Nulidade do Auto de Infração. Falta de Tipificação das Infrações.
- O auto de Infração descreve o fato gerador da obrigação tributária exigida, porém não
tipifica a infração imputada. O Agente Fiscal não tipificou as condutas, limitando-se a
citar diversos dispositivos legais, sem demonstrar a aplicação deles ao caso em análise.
A ausência de tipificação da infração e de sua penalidade acarreta a nulidade do auto de
infração, porque exige o cumprimento de uma obrigação sem indicar a lei aplicável ao
caso.
Nulidade do Auto de Infração. Fundamento Legais Inválidos.
- Alguns dos fundamentos legais citados no auto de infração não estavam mais em vigor
no momento da obrigação tributária, o que acarreta a nulidade do auto de infração.
- A fundamentação legal da aferição indireta é composta por diplomas legais revogados
no momento do lançamento: Medida Provisória 222/2004 (convertida na Lei no
11.098/2005, cujos artigos 1o e 3o foram revogados pela Lei n° 11.501/2007) e o
Decreto 5.256/2004 (revogado pelo Decreto no 5.403/2005).
- A fundamentação legal da contribuição devida pelos segurados empregados é
integrada por diploma legal revogado à época do lançamento: Lei n° 9.317/1996
(revogada pela Lei Complementar no 123/2006).
- A fundamentação legal das contribuições destinadas aos Terceiros é composta de
diploma legal revogado à época do lançamento: Lei n° 2.613/1955 (revogado pelo
Decreto-Lei no 1.146/1970).
- A fundamentação em dispositivo inválido se trata de um erro de direito, com origem
no erro do critério jurídico, em relação ao qual não é autorizada a retificação do
lançamento, sendo possível apenas a declaração de nulidade do ato administrativo
praticado.
Pedido de CEBAS em Trâmite
- Com a finalidade de ser reconhecida a seu direito à isenção de contribuição para a
Seguridade Social, a Impugnante ingressou com pedido de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS - perante o Ministério da Saúde. Tal
requerimento foi protocolado em 23 de fevereiro de 2012 (Processo no
25000.028486/2012-13) e até a data da impugnação não foi analisado. Considerando
que os efeitos do deferimento de tal pedido poderá retroagir à data anterior ao de seu
protocolo, o julgamento deste processo deverá ser suspenso até o pronunciamento do
órgão competente para apreciação do requerimento do CEBAS. O direito do
contribuinte não pode ser prejudicado pela mora da Administração Pública.
Imunidade Tributária
- Por se tratar de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público– OSCIP,
credenciada pelo Ministério da Justiça, a Impugnante preenche todos os requisitos
constitucionais e infraconstitucionais para o gozo da imunidade tributária.
- Para que determinada pessoa jurídica possa deter o título de OSCIP, ela deva
comprovar que preenche todos os requisitos do artigo 3o da Lei n° 9.790/99 e do
Decreto 3.100/99, os quais contem os requisitos do artigo 14 do CTN. Tais requisitos
são inerentes às OSCIP. Uma vez certificada como OSCIP, a entidade faz jus à
imunidade tributária sobre contribuições previdenciárias, ainda que não porte o CEBAS.
- Nos termos da Lei n° 9.797/1999 (artigo 18 parágrafo 1°) a entidade certificada como
OSCIP pelo Ministério da Justiça há mais de cinco anos a partir da vigência da lei,
presume que a sua permanência nessa qualidade resultou na renúncia automática de
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

qualificações anteriores que acaso possuía, o que significa dizer que, a partir de então, a
emissão de qualquer certificado passa a ser de competência do Ministério da Justiça.
- A Lei n° 9.797/1999, em seu parágrafo 1o, proíbe a dupla certificação da entidade.
Uma vez certificada como OSCIP, a Impugnante não poderia buscar a sua certificação
como entidade beneficente de assistência social, sob pena de ser descaracterizada
OSCIP.
- As OSCIP, para fazer jus ao benefício de imunidade previsto no artigo 195, parágrafo
7°, da Constituição Federal, não estão adstritas às exigências do artigo 55 da Lei n°
8.212/91, no que diz respeito a sua condição de entidade, sob pena de cancelamento da
certificação concedida pelo Ministério da Justiça.
- A certificação de OSCIP pelo Ministério da Justiça pressupõe o atendimento das
exigências dos incisos I e II do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, não havendo necessidade
de apresentação do CEBAS.
- O CEBAS é exigível somente das entidades beneficentes de assistência social. Existe
uma lacuna na regulamentação do preceito constitucional (já que o CEBAS não deve ser
exigido das OSCIP) que deve ser preenchida mediante uma interpretação sistemática da
ordem jurídica, reconhecendo que as OSCIP estão abrangidas pela imunidade relativa às
contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 7° do artigo 195 da Carta Magna,
embora não as mencione expressamente.
- As OSCIP exercem atividade de interesse público fomentada pelo próprio Estado,
através dos chamados Termos de Parcerias, por isso são imunes a impostos e
contribuições sociais, nos termos do artigo 150, inciso VI da CF.
- Por outro lado, a complexidade da matéria de direito, por si só, evidencia que o
contribuinte, ao deixar de informar as contribuições devidas não agiu com dolo, o qual é
elemento subjetivo da multa imposta.
Termos de Parceria. Não Incidência de Contribuição.
- Ainda que não reconhecida a imunidade tributária da Atuada, destaca que não incide
nenhuma contribuição previdenciária sobre relação jurídica mantida com o Poder
Público.
- Não incide contribuição para a Seguridade Social sobre verbas de termos de parceria,
logo a OSCIP não está obrigada a recolher o valor correspondente a 11% sobre o valor
bruto da nota fiscal.
Imunidade Recíproca
- A imunidade recíproca prevista no artigo 150, IV, a, da CF, deve ser estendida às
OSCIP, por se tratar de prestadoras de serviços públicos não privativos do Estado, os
quais são explorados em regime de colaboração com o Poder Público em virtude do
contrato de gestão. Além disso, as OSCIP não tem finalidade lucrativa.
Revisão do Lançamento
- É indevida a incidência de contribuições previdenciárias sobre pagamentos efetuados
a contribuintes individuais (autônomos), pois tais pagamentos não tem natureza salarial,
ante a ausência de requisitos indispensáveis à caracterização do vínculo empregatício.
- O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das expressões "avulsos,
autônomos e administradores", contidas no artigo 3°, inciso I, da Lei n° 7.787/1989.
Posteriormente, a Lei n° 8.212/1991, repetindo o disposto no artigo 3°, inciso I, da Lei
n° 7.787/1989, trouxe novamente a questão, para estabelecer o percentual de 20% para a
contribuição devida pelos segurados empresários, trabalhadores avulsos e autônomos
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

por serviços prestados à empresa. Todavia, referida contribuição somente poderia ter
sido instituída por meio de lei complementar, restando, pois, violada a norma
constitucional inscrita no parágrafo 4° do artigo 195 da Constituição Federal.
- Os contribuintes individuais (autônomos) são obrigados a recolher a contribuição
previdenciária. O lançamento das contribuições previdenciárias devidas pelos
contribuintes individuais só seria possível ante a prova de que tais contribuições não
foram recolhidas por eles próprios. O simples fato da Impugnante não ter procedido ao
desconto das contribuições no momento dos pagamentos efetuados não autoriza a
conclusão de que os contribuintes individuais deixaram de proceder ao pagamento do
tributo por iniciativa própria.
Responsabilidade Tributária. Terceiros
- O Auditor fez o lançamento apenas contra o sujeito passivo, esquecendose de
incluir no pólo passivo o responsável, o que torna o lançamento de terceiros
insubsistente.
Verbas Indenizatórias. Não Incidência
- Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de caráter
indenizatório (décimo terceiro salário, horas extras, um terço de férias gozadas, aviso
prévio).
Contribuições ao Sistema S. Não Sujeição
- A Impugnante não está sujeita às contribuições para o SENAC, SESC e SEBRAE,
pois é uma pessoa jurídica com destinação específica e com funcionamento autorizado
por legislação própria, não se dedica ao comércio, não visa lucros e não desenvolve
prestação de serviço, mas sim termo de parceria, atuando de maneira complementar ao
gestor público.
- O Superior Tribunal de Justiça entende que somente as prestadoras de serviço que
auferem lucro é que figuram como sujeitos passivos das contribuições para o SESC e o
SENAC.
- A contribuição para o SEBRAE nada mais é do que um adicional às contribuições já
existentes que remuneram o "Sistema S", logo a Impugnante também não está sujeita a
referida contribuição adicional.
- A contribuição para o INCRA é inconstitucional.
- A contribuição para o INCRA somente pode ser exigida daqueles que atuam no setor
agrícola, não havendo razão para exigi-la de entidades que tem atividades urbanas.
Teto do Salário-de-Contribuição
- O lançamento não observou o limite máximo do salário-de-contribuição para a
incidência da contribuição dos segurados.
Cobrança Cumulativa de Multas. Ilegal
- A Auditoria Fiscal fez incidir multa por falta de recolhimento das contribuições
concomitantemente com a multa de ofício por redução indevida, total ou parcial, das
contribuições (definitivas) a pagar na declaração. Transcreve jurisprudência que indica a
impossibilidade de cobrança cumulativa de multa isolada com multa de ofício normal.
Multa de 75%. Confiscatória. Redução para 20%
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

. - A aplicação de multa no percentual de 75% é excessiva, desproporcional e
confiscatória, devendo ser reduzida a um patamar razoável, de no máximo, 20%.
Inexigibilidade de Multa de Mora
- A exigência de multa de mora não encontra respaldo no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, uma vez que a multa de mora tem natureza punitiva e não pode ser
imposta ao contribuinte que toma a iniciativa de denunciar ao Fisco sua situação
irregular, como no caso em análise, em que a Impugnante apresentou todos os
documentos necessários à fiscalização pelo modo físico.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 2205 a 2226) e decidiu por não acolher
os argumentos.
O Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
AFERIÇÃO INDIRETA. CABIMENTO.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. REQUISITOS.
OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO.
A Constituição Federal isenta de contribuição para a Seguridade Social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Dentre as exigências estabelecidas pela legislação destaca-se a necessidade de que a
entidade interessada na obtenção da isenção seja certificada como entidade beneficente
de assistência social.
PEDIDO
DE
CERTIFICAÇÃO
NÃO
APRECIADO.
INEXISTÊNCIA
DE
IMPEDIMENTO AO JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO
FISCAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Os pedidos de certificação efetuados já sob a égide da Lei n° 12.101, de 27 de
novembro de 2009, só geram efeitos a partir da data da publicação do seu deferimento.
Assim sendo, não existe óbice ao julgamento do contencioso fiscal administrativo
enquanto o pedido de certificação não for apreciado.
ISENÇÃO. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
O artigo 111 do Código Tributário Nacional estabelece que deve ser interpretada
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, o que impede
a adoção de interpretação sistemática com o fim de estender o alcance da isenção
concedida às entidades beneficentes de assistência social pela Constituição Federal, a
fim de incluir no rol dos beneficiados pela isenção as Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO.
Conforme estabelece o Decreto n° 70.235/1972, no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO VI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
As OSCIP não estão incluídas no rol dos beneficiados pela imunidade prevista no artigo
150, inciso VI, da Constituição Federal, sendo que a referida imunidade refere-se
apenas a impostos, não abrangendo contribuições sociais.
ANULAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL. DESCABIMENTO.
O excesso de informações consignadas no anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito,
não enseja a anulação do lançamento fiscal, desde que o referido anexo contenha a
indicação precisa da legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores da
tributação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da denúncia espontânea pressupõem, além da comunicação do débito ao
Fisco antes do início da ação fiscal, que a denúncia seja acompanhada do recolhimento
do tributo devido e dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/01/2014 (e-fl. 2229). Em 14/02/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 2239 a
2259.
Em preliminar alegou que os documentos apresentados pelo contribuinte à
fiscalização não foram juntados aos autos da ação fiscal, que constituiria violação ao direito de
defesa.
No mérito arguiu novamente sobre a questão da imunidade, da inexigibilidade do
CEBAS, do erro no arbitramento da base de cálculo e do fato de não ser contribuinte do Sistema
“S”. Os demais tópicos da impugnação não foram reapresentados no Recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Em preliminar, a recorrente sustenta que os documentos apresentados por ela
quando da fiscalização “notas fiscais, contratos, relatório alusivos às contribuições
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

previdenciárias recolhidas” e sua escrita fiscal em Pen Drive não foram juntadas aos autos.
Assim, requer a baixa dos autos à origem para que os documentos sejam juntados e se promova
novo exame da matéria.
Sobre a produção de provas, o Código de Processo Civil - Lei no 13.105, de 2015,
prevê no art. 373 que é ônus do autor provar o fato constitutivo do direito e do réu provar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito.
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.325, de 1972, que rege o processo
administrativo fiscal, as provas documentais que comprovam o direito alegado pelo impugnante
deverão ser apresentadas junto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito.
Assim, não é ônus da fiscalização juntar aos autos documentos apresentados pelo
contribuinte. Seu dever é juntar documentos que comprovem os fatos que justificaram o
lançamento.
Os documentos que o impugnante julgar relevantes para contrapor seu direito
deveriam ter sido apresentados juntamente com a impugnação Estando precluso o direito de
apresenta-los em outro momento, salvo exceções, que não é o caso.
Deste modo, não é cabível o pedido de baixa dos autos para juntada de
documentos neste momento processual.
Mérito
Imunidade art 195 da CF
No mérito a recorrente sustenta que é imune à incidência de contribuição
previdenciária.
Sobre esse tema, o relatório fiscal assim justifica o lançamento:
Esta empresa foi enviada para a fiscalização, pois declarou-se nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, indevidamente,
como entidade beneficente de assistência social, código FPAS 639. Ao ser intimada a
apresentar o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS,
documento que comprova esta condição, não o fez. (grifei)
Em sua impugnação a pessoa jurídica alega, de forma bem resumida que:
Por se tratar de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP,
credenciada pelo Ministério da Justiça, a Impugnante preenche todos os requisitos
constitucionais e infraconstitucionais para o gozo da imunidade tributária.
Para que determinada pessoa jurídica possa deter o título de OSCIP, ela deva comprovar
que preenche todos os requisitos do artigo 3o da Lei n° 9.790/99 e do Decreto 3.100/99,
os quais contem os requisitos do artigo 14 do CTN. Tais requisitos são inerentes às
OSCIP. Uma vez certificada como OSCIP, a entidade faz jus à imunidade tributária
sobre contribuições previdenciárias, ainda que não porte o CEBAS. (grifei)
Em apreciação aos argumentos, a DRJ assim se posicionou:
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Há que se ter em vista ainda que a isenção prevista na Carta Magna somente foi
concedida às entidades beneficentes de assistência social, não abrangendo as OSCIP. A
Impugnante propõe uma interpretação sistemática da ordem jurídica,
reconhecendo que as OSCIP estão abrangidas pela imunidade relativa às
contribuições previdenciárias, nos termos do artigo 7° do artigo 195 da
Constituição Federal, embora não as mencione expressamente.
Não há como adotar a interpretação sistemática proposta pelo Contribuinte, uma vez
que o Código Tributário Nacional estabelece que a legislação tributária pertinente à
isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente. (grifei)
O ponto central da discussão e motivação do lançamento é o fato da pessoa
jurídica não possuir o CEBAS no período. De acordo com a documentação apresentada, a
certificação só foi requerida em 2012, e o período de lançamento se refere ao ano de 2008.
O Acórdão no 2202-003.440 do Recurso Voluntário, proferido em 14/06/2016, no
processo 10980.722765/2013-94, que constituía a mesma ação fiscal ora em apreciação mas
relativa ao período de 2009 a 2011, este órgão apreciou os mesmos argumentos relativa à que o
simples fato de constituir a entidade em OSCIP não é motivo suficiente para determinar que faz
jus a imunidade, independentemente de possuir o CEBAS. O Acórdão está assim ementado:
Processo no 10980.722765/201394
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2202003.440–2aCâmara/2aTurmaOrdinária
Sessãode 14dejunhode2016
Matéria CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
INSTITUTO
CORPORE
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
QUALIDADE DE VIDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OSCIP. AUSÊNCIA DE TÍTULO DE UTILIDADE
PÚBLICA E REGISTRO E CERTIFICADO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. ART. 195, PARÁGRAFO 7o DA CF.
O só fato de a entidade ser beneficente de assistência social, como uma OSCIP - criada
pela Lei no 9.790/99, não é suficiente para o reconhecimento da imunidade da cota
patronal devida à seguridade social. Necessária a obtenção do CEBAS.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA 02 DO CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Recurso Voluntário Negado
O mesmo argumento apresentado lá é aqui também é que o cumprimento dos
requisitos do art. 14 da Código Tributário Nacional – CTN, que tem força de lei complementar, é
por si só suficiente para fazer jus à imunidade, independentemente de possuir certificação.
A legislação que regia o benefício da isenção/imunidade na ocorrência dos fatos
geradores era o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(Redação dada pela Lei no 9.429, de 26.12.1996).
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de
2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (Redação dada pela Lei
no 9.528, de 10.12.97). (grifei)
Com a edição da Lei no 12.101 de 2009, os requisitos passaram a constar do art.
29:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos: (Vide
ADIN 4480)
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores
praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu
valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com
comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no
13.151, de 2015)
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
(...)
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido
o disposto na Seção I deste Capítulo.
(...)
Art. 34. Os pedidos de concessão originária de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social que não tenham sido objeto de julgamento até a data de publicação
desta Lei serão remetidos, de acordo com a área de atuação da entidade, ao Ministério
responsável, que os julgará nos termos da legislação em vigor à época da protocolização
do requerimento. (grifei)
Embora os artigos citados acima mantenham o termo “isenção”, o Supremo
Tribunal Federal já de muito tempo reconheceu que se trata de uma “imunidade”.
MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - QUOTA
PATRONAL - ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS - IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) (...). A cláusula inscrita no art.
195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de
contribuição para a seguridade social - , contemplou as entidades beneficentes de
assistência social, com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por
elas preenchidos os requisitos fixados em lei. A jurisprudência constitucional do
Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da
Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de
simples isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social.
Precedente: RTJ 137/965. - Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de
sua natureza mesma, do próprio texto constitucional -, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação
de índole administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o,
da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce a teleologia
da prerrogativa fundamental em Referência, negar, à entidade beneficente de
assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

no mais elevado plano normativo.(RMS 22192, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Primeira Turma, julgado em 28/11/1995, DJ 19/12/1996) (grifei)
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, foram objeto de pedido de
declaração de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADIs 2028, 2036,
2228 e 26214 e do Recurso Extraordinário (RE) 566.622, com repercussão geral reconhecida),
sob a alegação que a exigência de contrapartidas por parte das entidades beneficentes teria que
ocorrer por lei complementar e não lei ordinária
Com a edição da Lei no 12.101/2009, que trouxe novas regras para o CEBAS, a
constitucionalidade foi questionada na sequencia pela ADI 4480, entre outras ações.
No julgamento realizado em 23/02/2017, o STF, por maioria e nos termos do voto
do Relator Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao RE no 566.622 e declarou a
inconstitucionalidade de todo o artigo 55 da Lei no 8.212/91, concluindo que os requisitos a
serem cumpridos pela entidade beneficente são aqueles dispostos no art. 14 do CTN.
Posteriormente, em 19/12/2019, o STF acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos
pela União no RE 566.622 para assentar a constitucionalidade tão somente do inciso II do art. 55
da Lei no 8.212/91, nos seguintes termos (Acórdão publicado em 11/05/2020, Redatora para o
Acórdão Ministra Rosa Weber):
a) É exigível lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas (Tema no 32);
b) Lei ordinária pode regular aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo;
c) É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifei)
Quando apreciou a Lei no 12.101, de 2009 (ADI 448), decidiu pela
constitucionalidade dos dispositivos procedimentais, e pela inconstitucionalidade de outros que
estabeleciam contrapartidas estranhas ao já tratados pelo art. 14 do CTN.
Visando solucionar o problema, foi publicada a Lei Complementar no 187, de 16
de dezembro de 2021, que passou a tratar da questão da certificação necessária para se obter a
imunidade.
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência
social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresentem certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, bem como comprovação de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - mantenham escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem
como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do
Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor;
V - não distribuam a seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob
qualquer forma ou pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos
ou privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os
benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal;
VI - conservem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os
documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos
ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - apresentem as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade,
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pelo inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; e VIII -
prevejam, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação
do eventual patrimônio remanescente a entidades beneficentes certificadas ou a
entidades públicas.
(...)
Art. 29. A certificação ou sua renovação será concedida às entidades beneficentes
com atuação na área de assistência social abrangidas pela Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, que executem:
I - serviços, programas ou projetos socioassistenciais de atendimento ou de
assessoramento ou que atuem na defesa e na garantia dos direitos dos beneficiários da
Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - serviços, programas ou projetos socioassistenciais com o objetivo de habilitação e
de reabilitação da pessoa com deficiência e de promoção da sua inclusão à vida
comunitária, no enfrentamento dos limites existentes para as pessoas com deficiência,
de forma articulada ou não com ações educacionais ou de saúde;
III - programas de aprendizagem de adolescentes, de jovens ou de pessoas com
deficiência, prestados com a finalidade de promover a sua integração ao mundo do
trabalho nos termos da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e do inciso II do caput
do art. 430 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, ou da legislação que lhe for superveniente, observadas as
ações protetivas previstas na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990(Estatuto da Criança e
do Adolescente);
IV - serviço de acolhimento institucional provisório de pessoas e de seus
acompanhantes que estejam em trânsito e sem condições de autossustento durante o
tratamento de doenças graves fora da localidade de residência.
Parágrafo único. Desde que observado o disposto no caput deste artigo e no art. 35 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003(Estatuto do Idoso), as entidades beneficentes
poderão ser certificadas, com a condição de que eventual cobrança de participação do
idoso no custeio da entidade ocorra nos termos e nos limites do § 2o do art. 35 da
referida Lei.
(...)
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Art. 31. Constituem requisitos para a certificação de entidade de assistência social:
I - ser constituída como pessoa jurídica de natureza privada e ter objetivos e públicos-
alvo compatíveis com a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
II - comprovar inscrição no conselho municipal ou distrital de assistência social, nos
termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993;
III - prestar e manter atualizado o cadastro de entidades e organizações de assistência
social de que trata o inciso XI do caput do art. 19 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de
1993;
IV - manter escrituração contábil regular que registre os custos e as despesas em
atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade;
V - comprovar, cumulativamente, que, no ano anterior ao requerimento:
a) destinou a maior parte de seus custos e despesas a serviços, a programas ou a projetos
no âmbito da assistência social e a atividades certificáveis nas áreas de educação, de
saúde ou em ambas, caso a entidade também atue nessas áreas;
b) remunerou seus dirigentes de modo compatível com o seu resultado financeiro do
exercício, na forma a ser definida em regulamento, observados os limites referidos nos
§§ 1o e 2o do art. 3o desta Lei Complementar.
§ 1o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de atendimento que atuar
em mais de um Município ou Estado, inclusive o Distrito Federal, deverá apresentar o
comprovante de inscrição, ou de solicitação desta, de suas atividades nos conselhos de
assistência social de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos Municípios de atuação,
com comprovação de que a preponderância dos custos e das despesas esteja nesses
Municípios, conforme definido em regulamento.
§ 2o Para fins de certificação, a entidade de assistência social de assessoramento ou
defesa e garantia de direitos que atuar em mais de um Município ou Estado, inclusive o
Distrito Federal, deverá apresentar o comprovante de inscrição da entidade, ou de
solicitação desta, no conselho municipal de assistência social de sua sede, ou do Distrito
Federal, caso nele situada a sua sede, nos termos do art. 9o da Lei no 8.742, de 7 de
dezembro de 1993.
§ 3o Os requisitos constantes dos incisos II e III do caput deste artigo deverão ser
cumpridos:
I - no ano do protocolo ou no anterior, quando se tratar de concessão da certificação; ou
II - no ano anterior ao do protocolo, quando se tratar de renovação.
§ 4o As entidades que atuem exclusivamente na área certificável de assistência social,
ainda que desempenhem eventual atividade de que trata o art. 30 desta Lei
Complementar, caso obtenham faturamento anual que ultrapasse o valor fixado em
regulamento, deverão apresentar as demonstrações contábeis auditadas, nos termos
definidos em regulamento.
§ 5o As entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou casas-lares,
poderão gozar da imunidade de que trata esta Lei Complementar, desde que seja
firmado contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada e de que
eventual cobrança de participação do idoso no custeio da entidade seja realizada no
limite de 70% (setenta por cento) de qualquer benefício previdenciário ou de assistência
social percebido pelo idoso.
§ 6o (VETADO).
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

§ 6o O limite estabelecido no § 5o deste artigo poderá ser excedido, desde que
observados os seguintes termos: (Promulgação partes vetadas)
I - tenham termo de curatela do idoso; (Promulgação partes vetadas)
II - o usuário seja encaminhado pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público ou pelo
gestor local do Suas; e (Promulgação partes vetadas)
III - a pessoa idosa ou seu responsável efetue a doação, de forma livre e voluntária.
(Promulgação partes vetadas)
§ 7o Não se equiparam a entidades de atendimento ao idoso de longa permanência, ou
casas-lares, aquelas unidades destinadas somente à hospedagem de idoso e remuneradas
com fins de geração de recursos para as finalidades beneficentes de mantenedora,
conforme o art. 30 desta Lei Complementar.
(...)
Art. 41. A partir da entrada em vigor desta Lei Complementar, ficam extintos os
créditos decorrentes de contribuições sociais lançados contra instituições sem fins
lucrativos que atuam nas áreas de saúde, de educação ou de assistência social,
expressamente motivados por decisões derivadas de processos administrativos ou
judiciais com base em dispositivos da legislação ordinária declarados
inconstitucionais, em razão dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade
nos 2028 e 4480 e correlatas. (grifei)
Após a edição da Lei Complementar, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF, assim se manifestou sobre a exigência do CEBAS como pré-requisito para se
obter imunidade das contribuições sociais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
EMBARGOS. OBSCURIDADE. SANEAMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO.
ISENÇÃO DA COFINS. INEXIGIBILIDADE DO CEBAS.
Obscuridade endógena conferida no final da ementa consignada e voto condutor gera a
necessidade de saneamento como consequência lógica ou necessária para a supressão do
equívoco. Clarifica-se, assim, que, considerando que as Leis Ordinárias - 8.212/91 e
12.101/09 não trazem somente normas procedimentais para a emissão do CEBAS,
excedendo ao estabelecer o modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social, é de se considerar que as entidades beneficentes de assistência social e de
educação, para fins de fruição da imunidade/isenção das contribuições de
seguridade social, devem observar somente as contrapartidas previstas em Lei
Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN, independentemente da
inexistência ou existência do certificado (RE 566.622/RS e ADI 4.480). (grifei)
Neste contexto, independentemente da questão se a existência do CEBAS poderia
ou não ser pré-requisito para condicionar a fruição da isenção/imunidade, é incontroverso que,
no mínimo, teria que atender aos requisitos do art. 14 do CTN:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título;(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9o são exclusivamente,
os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata
este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos. (grifei)
Segundo o relatório fiscal:
Antes de tratarmos dos fatos que originaram os lançamentos fiscais objeto deste
relatório é pertinente observar que o INSTITUTO CORPORE PARA O
DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE VIDA, regularmente intimado através
do Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF e dos Termos de Intimação Fiscal -
TIF no 01 e 02, não apresentou, dentre outros documentos, sua contabilidade e suas
folhas de pagamento em meio digital, tampouco trouxe à fiscalização qualquer
justificativa para esta não apresentação, o que provocou a aferição indireta das bases
de cálculo e correspondentes contribuições apuradas na ação fiscal, fundamentada no
§3o do artigo 33 da lei no 8.212/91: (grifei)
A aplicação da aferição indireta será tratada mais detalhadamente no próximo
tópico, mas cabe aqui tão somente a discussão se a falta de apresentação da contabilidade em
meio digital constitui desrespeito ao disposto no inciso III do art. 14 do CTN.
Sobre este tópico, assim se manifesta a decisão de piso:
Desde logo, cabe ressaltar que a Autuada está obrigada pela legislação a elaborar e
apresentar ao Fisco (sempre que solicitado) a sua escrita fiscal e sua folha de
pagamentos em meio eletrônico. Trata-se de medida fundamental para viabilizar os
procedimentos fiscais e a tornar os mesmos mais confiáveis. Dessa forma, o simples
fato de ter sido desatendida a intimação (sem a apresentação de qualquer justificativa
para a falta de cumprimento do dever legal) já é motivo suficiente para amparar a
aferição indireta das bases de cálculo do crédito fiscal.
Deve ser ainda considerado que não há nos autos qualquer indício, ou comprovação,
de que a documentação em meio papel foi apresentada ao Fisco.
Conforme é possível verificar pelo relatório fiscal e pela documentação juntada aos
autos, a Autuada foi por diversas vezes intimada a apresentar a escrita fiscal e as
folhas de pagamento em meio eletrônico, porém, não atendeu as intimações e não
apresentou qualquer justificativa para a falta de atendimento.
Não há nos autos qualquer comprovação de que foram levadas à Auditoria Fiscal
os livros contábeis e folhas de pagamento em meio papel, sequer um recibo da
documentação entregue à Auditoria. Além disso, no item 5 do relatório a Auditoria
discrimina a documentação examinada durante a ação fiscal: estatuto social; atas de
eleição dos dirigentes da Autuada; GFIP, RAIS e DIRF (documentos obtidos nos
sistemas da RFB (grifei)
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

A impugnante alega que apresentou a contabilidade em papel à fiscalização, mas
sua alegação não está comprovada no autos, e admite que não o fez em meio digital.
Ficou demonstrado nos autos que não foi possível à fiscalização comprovar o
cumprimento do requisito previsto no inciso III, do art. 14 do CTN: contabilidade regular nos
termo da legislação.
Não comprovando nem ao menos o cumprimento dos requisitos do CTN para a
fruição do benefício da imunidade, não há nem de se adentrar a questão da necessidade ou não
da existência de certificação da entidade no período de autuação.
Arbitramento da Base de Cálculo do tributo
A recorrente defende que houve erro no arbitramento da base de cálculo da
contribuição previdenciária. Aduz que antes do arbitramento, deveria haver um processo prévio
para a composição da base de cálculo. Alega que esse ponto não foi apreciado pela decisão de
piso.
Afirma ainda que a falta de juntada dos documentos apresentados demonstra que a
fiscalização não os considerou, decorrente deste ato arbitrariedade.
Por fim aduz que houve excesso ao eleger a base de cálculo tributável, pois inclui
várias verbas indenizatórias, que deveriam ter sido excluídas. Alega que pleiteou isso na
impugnação mas o Acórdão da DRJ rejeitou unicamente por falta de documentos
comprobatórios, que afirma que estavam demonstrados nos documentos apresentado à
fiscalização, mas que não foram juntados aos autos.
Em relação ao arbitramento, ele ocorreu pela falta de atendimento na apresentação
da documentação requisitada no curso da ação fiscal, em especial a contabilidade e folhas de
pagamento do período.
A aferição indireta do salário de contribuição tem apoio no artigo 33, § 3° da Lei
n. 8.212/91, com redação na época dos fatos geradores, que prescreve:
“Art.33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”,
“b” e “c” do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita Federal-DRF
compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições
sociais previstas nas alíneas “d” e "e" do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os
órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as
sanções previstas legalmente.
(...)
§ 3° Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e 0
Departamento da Receita FederalDRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível,
inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário” (grifei).
A redação do §3o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991, é bem clara, a falta de
apresentação de documentos exigidos ou sua apresentação deficiente, conferi, por si só, sem a
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

necessidade de outra causa, o direito de a fiscalização arbitrar o valor que reputar devido, sendo
o ônus probatório em contrário do contribuinte.
Assim não restam dúvidas que estavam presentes os requisitos que justificavam a
utilização da aferição indireta. Também é incontroverso que o ônus probatório em contrário era
do contribuinte.
Não se exige para o arbitramento qualquer ato prévio de “composição da base de
cálculo”. Os Fiscais deveriam arbitrar com base nos documentos que possuíam, nos termos da lei
“inscrever de ofício importância que reputarem devida”.
Assim, descabe qualquer manifestação neste sentido e a DRJ apreciou a questão
no contexto geral da procedência do arbitramento.
Sobre a alegação da exclusão da base de cálculo das parcelas que a recorrente
alega terem natureza de indenização da base de cálculo, a decisão da DRJ muito bem salientou
que está condicionada a prova do alegado.
É ônus probatório do contribuinte, que deveria ter sido cumprido até a
apresentação da impugnação.
Já foi apreciada em preliminar a questão que não era incumbência do Fiscal juntar
documentos ao processo, exceto os que justificam o lançamento. Pela redação do art. 33, supra
transcrito, um dos efeitos do arbitramento é a inversão do ônus da prova.
Com base em tais premissas, o contribuinte deveria ter apresentado a
documentação que comprova a exclusão da base de cálculo de parcelas indenizatórias ao Fiscal.
Não feito ou não concordado o Fiscal sobre a natureza das parcelas, o momento processual
adequado fazer prova era junto com a apresentação da impugnação.
Não há portanto motivos para reformar a decisão de piso.
Contribuição para Terceiros
Trata-se de contribuições da empresa, destinadas a outras entidades e fundos
denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que não se
destinam à Seguridade Social,
O Fiscal classificou a recorrente com o código CNAE:8660-7/00 (atividades de
apoio à gestão de saúde), código FPAS: 515 (prestação de serviço de saúde) e terceiros: 0115
(Incra, Senac, Sesc, Sebrae).
A recorrente afirma que não é contribuinte do sistema “S” por ser uma entidade
sem fins lucrativos.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre o assunto:
Mesmo estando classificada como OSCIP a Impugnante não está desobrigada de
fornecer ao Fisco todos os documentos necessários para que o mesmo possa verificar
de que forma a entidade está efetivamente atuando, pois é com base em sua atuação
efetiva que o contribuinte deverá ser tributado.
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Em tese, nada impede que uma OSCIP atue como uma empresa comercial, o que
não constitui obstáculo para a tributação, já que os atos realizados em
desconformidade com a legislação também são tributados.
Dessa forma, ainda que classificado como OSCIP, o contribuinte tem por obrigação
comprovar ao Fisco todas as exceções que apresente como impedimento à
tributação.
A questão volta-se para a quem deve ser atribuído ônus probatório, que, conforme
já argumentado, é do contribuinte.
Ademais, cabe ressaltar que às contribuições a terceiros não estão abrigadas pela
imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federa, por decisão do STF
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE
PREVISTA
NO
ART.
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada,
não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal é restrita
às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as contribuições
destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de
1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo regimental conhecido e não
provido. (ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de
4/4/2017) (grifei)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar as preliminares, e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.781 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722763/2013-03

Fl. 2348
DF CARF MF
Original